Tribunal: TJDFT
Processo: 0745263-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS. DISTRATO. DESCUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALOR ACORDADO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 7.150,00, referente ao valor remanescente do distrato entabulado entre as partes, já adicionado da multa contratual, corrigido monetariamente a partir do vencimento do débito e acrescido de juros de mora desde a citação. Em suas razões recursais, alega que a decretação da revelia induz à presunção relativa dos fatos, que a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, cabendo à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito no tocante à inadimplência por parte da ré/recorrente.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 64587082).
II. Questão em discussão
3. Distrato acerca de compra e venda de carro usado, inadimplemento contratual pelo vendedor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O distrato é uma das formas de extinção do contrato, em que ambas as partes anuem com a extinção das obrigações anteriores (art. 472, CC), criando-se um novo contrato. No presente caso, em que pese a concordância da parte ré/recorrente em extinguir com o contrato de compra e venda do carro, em razão de defeitos apresentados, ela descumpriu com o próprio distrato.
6. Foi acordado a devolução à autora/recorrida, o valor de R$ 38.000,00, a ser pago em duas vezes, uma no valor de R$ 20.000,00 no dia 03/05/2024 e a segunda de R$ 18.000,00 no dia 06/05/2024 (ID 64582139). Todavia, não quitou o débito, deixando o valor remanescente de R$ 5.500,00, conforme alegado pela parte autora.
7. A insurgência recursal, todavia, não merece prosperar. Pois, ainda que a revelia induza somente à presunção relativa da veracidade dos fatos, o ônus da prova, quando se trata de alegação de inadimplência de valores, recai somente ao suposto devedor, seja dentro de uma relação consumerista, em que há possibilidade da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), ou na distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC), sob pena de impor ao credor a produção da chamada prova diabólica. Assim, não cabe obrigar o credor a provar aquilo que não recebeu, mas sim ao devedor provar que pagou.
8. Portanto, o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus processual imposto pelo art. 373, II, CPC, na medida que não demonstrou nos autos a quitação dos valores do distrato (ID 64582139), atraindo para si o ônus da sucumbência.
9. Diante disso, a manutenção da sentença na forma como posta é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.